Tribunal: TJPA
Processo: 0840764-71.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840764-71.2018.8.14.0301

APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA REALIZADA FORA DOS CANAIS OFICIAIS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, acolheu pedido da empresa agravada e anulou processo administrativo, desconstituindo a correspondente certidão de dívida ativa e extinguindo execução fiscal fundada em suposta responsabilidade do Mercado Livre por transação realizada fora de seus canais oficiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a anulação do processo administrativo e da CDA quando demonstrada a inexistência de vínculo jurídico entre a plataforma digital e a transação; (ii) estabelecer se é legítima a atuação do Judiciário em controle de legalidade de ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação do processo administrativo é legítima quando comprovada sua nulidade, notadamente pela ausência de responsabilidade do sujeito passivo indicado, o que compromete a validade da CDA e torna inexigível o crédito tributário.

Restou demonstrado nos autos que a negociação que originou a sanção administrativa ocorreu fora dos canais da plataforma Mercado Livre, com pagamento feito diretamente a terceiro, sem uso das ferramentas de intermediação da empresa, o que afasta qualquer responsabilidade da agravada.

A responsabilidade solidária da plataforma depende da comprovação de nexo jurídico e funcional com a transação questionada, o que não ocorreu, evidenciando a culpa exclusiva do consumidor.

A atuação do Poder Judiciário em sede de controle de legalidade não configura indevida invasão do mérito administrativo, sendo legítima quando constatada flagrante ilegalidade, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF/88.

A jurisprudência admite a exclusão de responsabilidade de plataformas digitais em casos nos quais o consumidor desconsidera as diretrizes de uso, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça do Paraná e do Rio Grande do Sul.

A preliminar de ausência de dialeticidade foi rejeitada, diante da pertinência argumentativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A plataforma digital não responde por transação realizada fora de seus meios oficiais, em razão da ausência de vínculo jurídico e da culpa exclusiva do consumidor.

A nulidade do processo administrativo e da certidão de dívida ativa é cabível quando não demonstrada a responsabilidade do sujeito passivo indicado.

O Poder Judiciário pode exercer controle de legalidade sobre atos administrativos quando presentes vícios evidentes, sem violar o princípio da separação dos Poderes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º e 5º, XXXV; CPC, art. 1.021, § 2º; Lei 6.830/80, art. 3º; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29.11.2023; TJPR, RI 0019245-02.2021.8.16.0014, Rel. Juíza Manuela Tallão Benke, j. 26.09.2022; TJRS, ApC 5001913-38.2021.8.21.0097, Rel. Des. Jorge Alberto S. Pestana, j. 27.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO Nº 0840764-71.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
MERCADO LIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 26425033)

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 26312555 que aplicou o JUÍZO DE RETRATAÇÃO, consoante pedido no AGRAVO INTERNO de ID. 23624395, que anulou o processo administrativo nº 0111-001.686-6 e, por conseguinte, desconstituiu a Certidão de Dívida Ativa nº 2017/580.000.282-0 e extinguiu a execução fiscal de nº 0842309-16.2017.8.14.0301, na Ação de Embargos à Execução Fiscal de origem.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, não há a possibilidade de o poder judiciário adentrar o mérito administrativo. O princípio da independência dos Poderes indica que o Judiciário não deve interferir no exercício das funções administrativas ao ponto de inviabilizar seus próprios fins, devendo limitar-se às questões afetas aos vícios de legalidade ou de constitucionalidade.

Afirma que, além dos efeitos devolutivo e translativo, deve-se analisar a concessão de outros efeitos ao presente Agravo Interno, de modo que o efeito suspensivo seja analisado e concedido.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 26999705), na ocasião o agravado expõe, preliminarmente que, o recurso não deve ser conhecido pela ausência de dialeticidade.

Argumenta que, restou comprovado nos autos que o processo administrativo está eivado de nulidades, de forma que tal título é insubsistente. É certo que à luz do artigo 3º da Lei 6.830/80, a presunção de certeza e liquidez do processo administrativo é relativa e pode ser ilidida.

Elenca que, foi devidamente comprovado nos autos que o consumidor não utilizou a plataforma MERCADO LIVRE para realizar a aquisição do produto, tampouco utilizou as ferramentas de pagamento e intermediação previstas nos Termos e Condições de Uso do site.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

A agravada destacou a necessidade de apreciação da preliminar de não conhecimento do recurso por conta da ausência de dialeticidade.

Contudo, não assiste razão à agravada. Verifico que a decisão em caso alterou substancialmente o resultado do processo como um todo, e mesmo que minimamente pertinente, a dúvida do ora recorrente se faz justa e merece ser apreciada.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida.

Superada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que aplicou o JUÍZO DE RETRATAÇÃO, consoante pedido no AGRAVO INTERNO de ID. 23624395, que anulou o processo administrativo nº 0111-001.686-6 e, por conseguinte, desconstituiu a Certidão de Dívida Ativa nº 2017/580.000.282-0 e extinguiu a execução fiscal de nº 0842309-16.2017.8.14.0301, na Ação de Embargos à Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 26312555):

“(...)
Decido
.

Nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, ao receber o Agravo Interno, proceder à reanálise da decisão monocrática e, se for o caso, exercer juízo de retratação.

Portanto, com fundamento no art. 1.021, §2º, do CPC e no art. 157 do Regimento Interno do TJPA, em juízo de retratação, verifico que a decisão monocrática deve ser reformada.

Reexaminando os autos em sede de juízo de retratação, constata-se que assiste razão ao agravante.

Restou devidamente comprovado que a transação alegadamente lesiva ao consumidor não foi realizada por meio da estrutura funcional do agravante, tampouco utilizou as ferramentas de pagamento e intermediação previstas nos Termos e Condições de Uso da plataforma MERCADO LIVRE. Conforme evidenciado nos autos administrativos e na instrução dos embargos, o consumidor, por sua iniciativa, entabulou negociação e realizou o pagamento fora da plataforma, transferindo valores diretamente a terceiro, em conta bancária diversa daquela gerida ou vinculada ao MERCADO LIVRE.

Tal circunstância, aliás, foi cabalmente demonstrada no id. 16402134, pág. 40, onde se verifica que as tratativas ocorreram via e-mail e o pagamento foi feito diretamente na conta da loja fornecedora (id. 16402135, pág. 29), sem qualquer intermediação pela plataforma.

Nesse contexto, inviável a responsabilização solidária da plataforma, por ausência de vínculo jurídico direto com a transação em questão e pela manifesta culpa exclusiva do consumidor que, desconsiderando as diretrizes de segurança, optou por meio de negociação não tutelado pela plataforma.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA PLATAFORMA MERCADO LIVRE. ALEGAÇÕES DE FRAUDE. PRODUTO NÃO ENTREGUE. INDÍCIOS DE CONCORRÊNCIA PARA A FRAUDE.
RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA NÃO VERIFICADA. NEGOCIAÇÃO DO DÉBITO REALIZADA FORA DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DO MERCADO LIVRE.
DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL AFASTADO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0019245-02.2021 .8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MANUELA TALLÃO BENKE - J. 26.09.2022)

(TJ-PR - RI: 00192450220218160014 Londrina 0019245-02.2021 .8.16.0014 (Acórdão), Relator.: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 26/09/2022, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 28/09/2022)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA REALIZADA POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA “MERCADO LIVRE” MERCADORIA NÃO ENVIADA. COMPRADOR QUE ESTABELECEU TRATATIVAS COM O VENDEDOR FORA DO SISTEMA DA EMPRESA REQUERIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA REALIZADA POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA “MERCADO LIVRE” MERCADORIA NÃO ENVIADA.
COMPRADOR QUE ESTABELECEU TRATATIVAS COM O VENDEDOR FORA DO SISTEMA DA EMPRESA REQUERIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA REALIZADA POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA “MERCADO LIVRE” MERCADORIA NÃO ENVIADA. COMPRADOR QUE ESTABELECEU TRATATIVAS COM O VENDEDOR FORA DO SISTEMA DA EMPRESA REQUERIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA REALIZADA POR INTERMÉDIO DA PLATAFORMA “MERCADO LIVRE”. MERCADORIA NÃO ENVIADA. COMPRADOR QUE ESTABELECEU TRATATIVAS COM O VENDEDOR FORA DO SISTEMA DA EMPRESA REQUERIDA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - O Fornecedor de serviço é objetivamente responsável pela intermediação ou gerenciamento do produto, de acordo com o entendimento do STJ - O art. 14, § 3º, do CDC, isenta o fornecedor de serviços da responsabilidade quando provar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros1 - Caso em que o autor encaminhou tratativas da compra fora da plataforma de comércio digital mantida pela ré, fornecendo seu número de Whatsapp, pelo qual recebeu e acessou código enviado pelo vendedor, que invadiu a conta "Mercado Livre" do comprador e registrou a confirmação de entrega da mercadoria
. Desatenção às orientações de uso do serviço disponibilizado pela requerida. Culpa exclusiva da vítima configurada.
Dever de indenizar não evidenciado. Sentença de improcedência ratificada. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível, Nº 50019133820218210097, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em: 27-02-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50019133820218210097 FLORES DA CUNHA, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 27/02/2024, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/02/2024)

Dessa maneira, impõe-se o reconhecimento da nulidade do processo administrativo e a consequente exclusão do agravante da execução fiscal em epígrafe, por ausência de legitimidade passiva e inexistência de conduta infracional que justifique a sanção imposta.

Ante o exposto, em
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
, reformo a decisão de ID N. 23072179, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposta por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA., julgando procedentes os embargos à execução, para declarar a nulidade do processo administrativo nº 0111-001.686-6 e, por conseguinte, desconstituir a Certidão de Dívida Ativa nº 2017/580.000.282-0, extinguindo-se a execução fiscal de nº 0842309-16.2017.8.14.0301 e julgando
PREJUDICADO
o presente agravo interno. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida no sentido de aplicar o juízo de retratação para anular o processo administrativo nº 0111-001.686-6 e, por conseguinte, desconstituir a Certidão de Dívida Ativa nº 2017/580.000.282-0 e extinguir a execução fiscal de nº 0842309-16.2017.8.14.0301.

De início, por conta do julgamento do mérito do presente recurso, não há a necessidade de apreciação do efeito suspensivo, uma vez que o agravo interno em caso será improvido.

O argumento levantado pelo agravante já foi devidamente tratado em sede decisória, no entanto, reafirmo a sua fundamentação à título de maior clareza.

A alegação de que o judiciário está impossibilitado de adentrar no mérito administrativo, de acordo com o art. 2º da CF/88, não se faz valer de razão.

De fato, o judiciário, em regra, não pode interferir no mérito administrativo, pois esse se mune de via própria para a análise dos seus interesses. Todavia, há exceções à regra, como no presente caso, onde estamos diante de nítida ilegalidade, conforme já esmiuçado suficientemente em sede decisória.

Para reafirmar a sustentação da validade da interferência do judiciário, destaco que, não houve uso da estrutura ou dos meios oficiais da plataforma Mercado Livre na transação questionada. O consumidor, por escolha própria, negociou e pagou diretamente a terceiro, fora dos canais seguros previstos nos Termos de Uso. Essa conduta, devidamente comprovada nos autos, afasta qualquer responsabilidade da plataforma, diante da ausência de vínculo jurídico e da culpa exclusiva do comprador.

Diante desse contexto, não há motivos para se continuar com a execução fiscal em caso, pelo contrário, completamente dentro do disposto normativo a decisão em foco, que aplicou o juízo de retratação para anular o processo administrativo nº 0111-001.686-6 e, por conseguinte, desconstituir a Certidão de Dívida Ativa nº 2017/580.000.282-0 e extinguir a execução fiscal de nº 0842309-16.2017.8.14.0301, na ação de origem.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 26312555, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/10/2025